Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHOAEM). AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA EXCLUSÃO MILITAR DO CERTAME. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 22/STF.
1. De acordo com as Leis n. 7.289/2003 e n. 12.086/2009, para a promoção do militar, é necessária sua inclusão nos quadros de acesso, devendo ser observadas, dentre outras, as regras estabelecidas nos arts. 27 e 28 da Lei n. 12.086/2009, as quais impedem o ingresso do militar condenado a pena privativa de liberdade aos respectivos quadros de acesso. Ademais, segundo o disposto no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, é necessária a idoneidade moral para o ingresso e matrícula nos cursos de formação.
2. Na hipótese em exame, os editais do processo seletivo para ingresso ao CHOAEM estabelecem a eliminação automática do candidato condenado à pena privativa de liberdade em sentença definitiva, bem como a necessidade de o policial militar não estar sujeito ao cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, para a inscrição no processo seletivo do CHOAEM. Além de legítimas, as normas editalícias em questão são compatíveis com a legislação em comento e com o texto constitucional, que admite a existência de requisitos mais rigorosos para o acesso a determinados cargos, em especial quando se trata de segurança pública.
3. Descabido falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade na exclusão do apelante do certame, pois, em que pese afirme que em sua carreira constam apenas elogios, sem quaisquer penalidades disciplinares, há de se observar sua condenação pelo cometimento de crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), o que, certamente, configura violação aos princípios de hierarquia e disciplina, orientadores de toda a organização e instituição da Polícia Militar (arts. 3o e 13 da Lei n. 7.289/1984).
4. No caso, inexiste distinção entre a situação elencada e a tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 22 do STF de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”, haja vista a condenação transitada em julgado do apelante à pena privativa de liberdade.
5. Apelação conhecida e não provida.